Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-79.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002507-79.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (EMBARGANTE), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 0002507-79.2010.8.11.0040 – ID no 175429694

EMBARGANTE
: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS
: IVONE BEDIN DAROIT e ELPIDIO DAROIT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE
-

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
ARTIGO 80 DO CPC/15 -
MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

A condenação por litigância de má-fé do artigo 80 do CPC/15 somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta, o que não restou demonstrado.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
,

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 175429694
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 174329691
que
negou provimento

ao
Recurso

de

Apelação Cível
no 0002507-79.2010.8.11.0040
, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda para:

CONFIRMAR a liminar deferida e DECLARAR o constituída SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, sobre 0,6057 hectares relativos à matrícula no 0949 e 2,66 hectares da matrícula n. 1237, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, em favor da parte autora, mediante o pagamento de indenização no importe de
R$ 156.219,70 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos),
apurados na perícia judicial, valor a ser acrescido de juros compensatórios de 1% ao mês, desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56 e 113 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da confecção dos laudos periciais, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente (fl. 105) e a quantia ora fixada.

Pondera a embargante que v. acórdão embargado se mostra omisso quanto à ausência de fixação do coeficiente de servidão, principalmente da confusão entre os institutos da servidão administrativa e da desapropriação, havendo uma inobservância ao art. 40 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Enfatiza que o v. acórdão, ao entender por rejeitar a apelação interposta pela ora embargante e manter o acolhimento do laudo pericial, sob o argumento de que a classificação do imóvel como urbano se deu de forma adequada e fundamentada, não se pronunciou quanto a outro equívoco presente no laudo pericial demonstrado pela embargante em seu apelo, qual seja, a ausência de fixação do necessário coeficiente de servidão.

Afirma que a fixação de um coeficiente de servidão é indispensável, sob pena de se validar a confusão cometida pelo Perito quanto aos institutos da servidão e da desapropriação, por entender que a diferenciação entre tais institutos é clara, porquanto na desapropriação a propriedade do bem atingido é transferida ao expropriante, enquanto na servidão administrativa a propriedade permanece sendo do proprietário originário, que tem apenas limitado o seu uso naquilo que for incompatível com a implantação do empreendimento de interesse público no local.

Sustenta que a perícia deve observar normas específicas definidas pela ABNT, dentre as quais a NBR 14.653-3, que estabelece que para avaliação do valor da indenização no caso de constituição de servidão para passagem de linha de transmissão de energia elétrica ou telefônica, deverão ser verificados os seguintes pontos:

10.10.2 Valor da indenização

O valor da indenização pela presença de servidão em propriedade rural, quando cabível, é o decorrente da restrição ao uso do imóvel afetado, que abrange o descrito em 10.10.2.1 a 10.10.2.4.

10.10.2.1
Prejuízo correspondente a uma
porcentagem, explicada e justificada
, do valor da terra, limitado ao seu valor de mercado.

10.10.2.2
Prejuízo correspondente ao valor presente da perda de rendimentos líquidos relativos às produções vegetais na área objeto da servidão.

10.10.2.3
Prejuízos relativos às construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas pela faixa de servidão, que devem ser avaliados com base em 10.2 e 10.7.

10.10.2.4
Outras perdas decorrentes na propriedade, quando comprovadas.

Assim, na concepção do embargante, fica claro que ainda que se entenda adequada a classificação do imóvel como urbano, se mostra indispensável a fixação de coeficiente de servidão para verificar-se o correto valor de indenização, vez que a área permanece sob a propriedade do expropriado, que pode continuar explorando-a. Não há, portanto, justificativa para que se mantenha a indenização considerando o percentual de 100%, porque a área não foi inutilizada.

Defende ainda o método estabelecido na Tabela de
Philippe-Westin
, para avaliação dos imóveis.

Esclarece também que a servidão administrativa não impede a utilização da terra para fins agrícolas, utilização real da área quando da imissão na posse e da realização da perícia, conforme comprovado pelo próprio laudo.

No mais, alega omissão quanto aos efeitos
ex tunc
da decisão da ADI 2332 do STF, no tocante aos juros compensatórios, pretendendo a redução para 6% (seis por cento) ao ano.

Por fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões demonstradas, para que o v. Acórdão seja complementado, observando-se a necessidade de fixação do coeficiente de servidão mesmo em glebas urbanas e, por consequência, seja reduzido o montante indenizatório, bem como para que sejam os juros compensatórios reduzidos para 6% ao ano, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, bem como da ADI 2.332.

Caso não seja este o entendimento, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam prequestionados os artigos 15-A e 40 do Decreto-Lei no 3.365/41, além dos artigos 927, I, do Código de Processo Civil e artigos 5o , XXIV e 102, §2o da Constituição Federal.

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada no
ID no 168283652
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15, bem como a multa por litigância de má-fé do artigo 80 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, cuida-se
Ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta pela autora
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
-

em desfavor dos requeridos
ELPÍDIO DAROIT e

IVONE BEDIN DAROIT
, por meio da qual a apelante pretendia inicialmente constituir servidão administrativa na área de propriedade dos apelados objeto da matrícula no 0949 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, oferecendo, para tanto , indenização no valor de R$ 1.794,15 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

A tutela antecipada foi deferida, determinando a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor da autora, mediante o depósito judicial prévio do valor da indenização ofertada.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, por meio da qual afirmaram que a Linha de Transmissão da apelante atinge não só o imóvel objeto da matrícula no 0949, como também o imóvel objeto da matrícula no 1237.

Afirmaram, ainda, que o valor oferecido a título de indenização pela apelante se mostrava irrisório, motivo pelo qual requereram a realização de perícia judicial para avaliação das áreas que sofreram as restrições administrativas de uso a fim de que seja estabelecida a justa indenização pelos danos causados à propriedade.

Diante disso, foi realizada perícia no imóvel objeto da matrícula 0949, por meio da qual o Perito Judicial nomeado concluiu que o valor indenizatório devido pela área serviente é de R$ 109.115,83 (cento e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos).

No referido laudo, o Perito constatou, também, que a área o objeto da matrícula no 1237 era atingida pela Linha de Transmissão da apelante.

Após a apresentação de impugnação pelas partes, foi determinada a realização de perícia também no imóvel de matrícula no 1237, tendo o Perito concluído que o valor para indenização daquela área seria de R$ 47.103,87 (quarenta e sete mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos), desta vez já observando que o imóvel era uma gleba rural e aplicando o coeficiente de servidão de 52% (cinquenta e dois por cento).

Após, concluída a instrução, os autos foram sentenciados, dando azo aos recursos mencionados.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a
servidão administrativa de passagem de energia elétrica é aquela que cria condições para que, em função do interesse público, o Poder Público ou a Concessionária do serviço público possa atingir uma esfera patrimonial particular, de forma parcial, e viabilize a instalação de redes elétricas em terrenos rurais ou urbanos. De toda forma, o proprietário não mais utilizará exclusivamente o bem do qual é titular, vez que o Poder Público ou Concessionária também dele gozará. Na servidão administrativa o proprietário não perde a propriedade do bem, a exemplo da desapropriação.

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
conceitua servidão administrativa como sendo:

"o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública".
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". São Paulo: Atlas. 18. ed., 2008).

Primeiramente, será apreciada
a controvérsia recursal acerca dos valores definidos pela sentença atacada referentes à indenização a ser paga pela parte autora, em razão de constituição de servidão administrativa em propriedade dos requeridos.

Considerando-se, portanto, que a constituição de servidão administrativa não exclui o direito do proprietário de usufruir o bem, desde que sua utilização seja com ela compatível, e que a indenização seja a mais integral possível a refletir o real prejuízo suportado pela propriedade serviente, incluída sua depreciação econômica em face da utilização normal, atual e efetiva, tem-se que a servidão administrativa de linha de transmissão

de energia elétrica, ao limitar o uso da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

Para a estipulação do valor justo de indenização, o Decreto-Lei n° 3.365/41, nos termos do art. 23, estabelece a realização de perícia judicial quando não há concordância expressa entre as partes acerca do montante indenizatório.

Realizadas as duas perícias, uma sobre o imóvel de
matrícula no 0949
e outra sobre o imóvel de
matrícula no 1237
, pois em ambos os imóveis passa a mesma linha de energia elétrica de responsabilidade da parte autora/recorrente, restou arbitrado, pelo perito do juízo, os seguintes valores indenizatórios sobre as respectivas áreas
:

Face à matrícula 0949
, a servidão ocorreu sobre
0,
6057 hectares
e foi avaliada pelo perito no valor de
R$109.115,83 (cento e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos)
, informando que o imóvel se encontra dentro do perímetro urbano do município de Sorriso-MT, conforme
ID no 157685031
:

Face à matrícula 1237
, a servidão ocorreu sobre
2,6659 hectares
e foi avaliada pelo perito no valor de
R$47.103,83 (quarenta e sete mil, centos e três reais e oitenta e três centavos)
, conforme ID no 157685032
:

Aliás, diga-se de passagem, as duas provas periciais foram bastante consistentes, além de ser muito bem elaborada, eficiente e eficaz, seguindo o profissional à risca
os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Inclusive, definiu com precisão o motivo pelo qual a
matrícula no 0949
se encontra dentro do perímetro urbano e a
matrícula 1237
na zona rural, explicando detalhadamente a aplicação da Lei Complementar no 154/2012 na primeira matrícula e a não aplicação na segunda. Confira:

Sendo assim, o imóvel localizado na zona urbana é muito mais valorizado do que o imóvel localizado na zona rural, portanto, o valor apresentado pelo perito foi mais que justo e coerente.

Isto porque, quanto mais perto da cidade ficar o imóvel, mais valorizado será. Desta forma, não se constata motivos para alterar o valor encontrado pelo perito do juízo, muito mais ainda diante da escassez de documentos trazidos por ambas as partes para justificar os valores, os quais praticamente ficaram no campo das alegações.

Nesse sentido é também a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR JUSTO – SOMA-SE AO VALOR DA TERRA NUA OS VALORES DA HOMOGENEIZAÇÃO E O COEFICIENTE DA SERVIDÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CONTAGEM INICIAL DA IMISSÃO DE POSSE – 12% AO ANO – QUESTÃO JÁ SUMULADA PELO STF E STJ – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA AUTORA, PROVIDO DA REQUERIDA C/ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica
. 2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse. Sendo esta em data de 04/05/2011, incorreta a sentença que determina apenas 6% ao ano, devendo ser aplicado, no caso concreto, 12% ao ano.
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0001007-25.2011.8.11.0013, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/03/2018, publ. no DJE 12/03/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDA – LAUDO PERICIAL CORRETO – RECURSO ADESIVO DO EXPROPRIANTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO CONTADOS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO LEI 3.365/41 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as SERVIDÕES de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.
2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse e devidos à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor da oferta e da quantia fixada pelo juízo. Essa é a inteligência do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41. 4. A jurisprudência dominante sobre o assunto dispõe que o termo inicial da correção monetária é a partir da data de entrega do laudo de avaliação e perdura até a data do efetivo pagamento. Na espécie, o laudo que apontou o valor do hectare atingido pela servidão foi juntado aos autos em 13/05/2014, de maneira que este é o marco inicial para a correção monetária.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0000429-82.2010.8.11.0050, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 30/05/2018, publ. no DJE 03/07/2018)

Assim,
se nada há que desqualifique ou invalide as conclusões periciais, o melhor caminho é aderir à posição do expert, porquanto o julgamento deve ater-se aos fatos e circunstâncias constantes do processo.

Neste viés, não há nenhuma legislação, ato normativo, ou norma técnica a vedar que o valor apurado a título de desvalorização das áreas seja maior que o valor de indenização pela implementação das linhas de transmissão na faixa serviente.

À míngua, portanto, de qualquer evidência de equívoco do
expert
na elaboração do laudo pericial, senão meras especulações genéricas sem embasamento técnico, inatacável e justa a conclusão pericial em questão.

DOS JUROS COMPENSATÓRIOS

No que tange aos juros compensatórios, devido os entendimentos divergentes de vários tribunais e deste TJMT, que, ora aplica 6%, ora aplica 12%, necessário um realizar histórico das decisões do STJ e do STF:

Tem-se que o
artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941
, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.183-56, de 2001
, ao disciplinar juros compensatórios devidos em indenizações decorrentes de desapropriações, servidões administrativas e demais restrições impostas pelo poder Público à propriedade, determina o seguinte:

"Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença."

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória mencionada foi objeto de questionamento na
ADI 2332
, no bojo da qual se deferiu medida liminar em
05/06/2001
, assim delimitada:

"
Decisão : O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender, no artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Moreira Alves (Relator), Ellen Gracie, Nelson Jobim e Celso de Mello, no que votaram suspendendo somente a eficácia do vocábulo "até". O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a liminar para dar, ao final do caput do artigo 15-A, interpretação conforme à Carta da República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que suspendiam a eficácia do preceito. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, que a indeferiam. O Tribunal, por unanimidade de votos, indeferiu a suspensão cautelar de eficácia do § 3o do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, vencidos, em parte, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, deferiu a liminar para suspender a eficácia do § 4o do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu, em parte, a medida liminar para suspender, no § 1o do artigo 27, a eficácia da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Ellen Gracie, no que indeferiam a liminar, e, também parcialmente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que deferiam a suspensão total do dispositivo. Não participaram da votação dos §§ 1o, 2o, 3o e 4o do artigo 15-A, e do § 1o do artigo 27, os Senhores Ministros Nelson Jobim e Maurício Corrêa, em virtude da necessidade de se ausentarem, justificadamente. Falou pelo requerido o Dr. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 05.9.2001
."

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em
03/04/2009
, admitiu o
REsp.1111829/SP
no regime do art. 543-C do CPC/1973, como representativo de controvérsia repetitiva (
Tema 126
), julgando o mérito em
13/05/2009
, em acórdão assim ementado:

"
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1o do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (
STJ - REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009)

Porém, em
17/05/2018
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da
ADI 2332
, declarando a constitucionalidade da taxa de 6% ao ano dos juros compensatórios prevista no art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, com redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56/2001.

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).3. Declaração da inconstitucionalidade do termo 'até' e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha 'graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero' (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior 'à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação'. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941.6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão 'não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)' por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: '
(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários'."
(STF, ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Tal acórdão foi, ainda, integrado pela seguinte decisão em embargos de declaração:

"
Decisão: (ADI 2.332-ED-segundos) Após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que acolhiam os embargos de declaração, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: 'Declaração da inconstitucionalidade do § 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação', pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020."
(
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1868340
)

Em consequência, o Superior Tribunal de Justiça revisou a tese fixada no Tema 126, na sede da Pet. no 12.344/DF, cuja ementa transcrevo abaixo, editando outras novas teses nesse julgamento, dentre as quais as dos
Temas 1071 e 1072
, que são pertinentes à apreciação da controvérsia posta na presente apelação cível no 1.400.08.031323-4/001:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1.
Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.
2.
Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3.
No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.
4.
Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional
. 5.
Cancelamento da Súmula 408/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.'), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6.
Adequação da Tese 126/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.') para a seguinte redação: 'O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.'. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.
7.
Manutenção da Tese 184/STJ ('O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.'). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.
8.
Adequação da Tese 280/STJ ('A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.') à seguinte redação: 'Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos'". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.
9.
Adequação da Tese 281/STJ ('São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.') ao seguinte teor: 'Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.' De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.
10.
Adequação da Tese 282/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1o e 2o do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.') à seguinte redação: 'i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-Lei 3365/41).'. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.
11.
Cancelamento da Tese 283/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.'), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.
12.
Edição de nova tese: 'A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.'. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
13.
Edição de nova tese: 'Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.'. Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.
14.
Edição de nova tese: 'As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior vigência da MP 1.997-34.'. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.
15.
Manutenção da Súmula 141/STJ ('Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.').
16.
Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.
17.
Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte."
(STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Tese 1071
: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial."
Tese 1072
: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência."

Por conseguinte, a partir da leitura conjunta dos provimentos jurisdicionais dos Tribunais Superiores acima transcritos, certo que a decisão na
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da publicação da ata do julgamento daquela ação de controle de constitucionalidade, ou seja, a partir de
28/08/2018
, conforme informação extraída do sítio eletrônico da Suprema Corte
(http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=2332&classe=ADI).

Nesse sentido:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II - Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário."
(STF - ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)

Neste contexto, observado que a imissão da autora na posse de área objeto da servidão administrativa ocorreu em
13/07/2010
, não deve ser acolhida a pretensão recursal de limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano, uma vez que a publicação da
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da sua publicação, que ocorreu em
28/08/2018
.

Desta forma, neste particular, a sentença deve ser mantida.

Com relação aos honorários advocatícios, se ambas as partes não obtiveram sucesso em suas teses recursais, mantenho inalterada a verba de sucumbência fixada pelo juízo singular, uma vez atende os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de ambas as partes.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento pronunciou ponto a ponto de todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nos pontos tidos como omisso e contraditório.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante prequestionou os
artigos 15-A e 40 do Decreto-Lei no 3.365/41
, além dos
artigos 927, I do Código de Processo Civil e artigos 5o , XXIV e 102, §2o da Constituição Federal.
Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

De mais a mais, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatórios os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023